Tribunal: TJSP
Processo: 1116021-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relacionado com contrato que o autor sustenta nunca ter firmado com a ré – Ônus da ré comprovar que o autor contratou o cartão de crédito bem como a origem do débito anotado no SCPC (art. 373,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relacionado com contrato que o autor sustenta nunca ter firmado com a ré – Ônus da ré comprovar que o autor contratou o cartão de crédito bem como a origem do débito anotado no SCPC (art. 373, inc. II, do CPC c.c. o art. 6°, inc. VIII, do CDC), do qual não se desincumbiu – Ausência de documentos que comprovam a alegada contratação – Inexistência de relação jurídica declarada e inexigibilidade do débito reconhecida – Inserção do nome em cadastro de proteção ao crédito comprovada – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.